Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-53.2024.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007229-53.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.932.346/0001-41 (AGRAVANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), RUDNEI MORAES SASSO - CPF: 991.302.971-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REITERAÇÃO DE TESES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA EXPRESSA. LEGITIMIDADE ATIVA. GARANTIA FAMPE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução opostos em face de Execução fundada em cédula de crédito bancário, reconhecendo a validade do título, dos encargos cobrados, da cláusula de vencimento antecipado e da legitimidade ativa da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por violação ao art. 932, IV e V, do CPC; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (iv) verificar a abusividade dos juros remuneratórios; (v) aferir a validade da cláusula de vencimento antecipado; (vi) definir se há ilegitimidade ativa parcial em razão de garantia FAMPE/SEBRAE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colegiado admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando ausentes argumentos novos relevantes, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4. Os agravantes reiteram teses já enfrentadas, sem demonstrar erro, distinção ou fato novo apto a modificar a conclusão adotada.

5. Eventual vício de colegialidade da decisão monocrática é sanado pelo julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, afastando nulidade.

6. A operação de crédito destinada ao capital de giro empresarial afasta a incidência do CDC, por inexistência de destinatário final, não comprovada vulnerabilidade concreta.

7. O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e a prova técnica apresentada é metodologicamente inadequada.

8. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância com a taxa média de mercado, o que não se verifica diante da ausência de prova idônea.

9. A cláusula de vencimento antecipado é válida quando expressamente prevista no contrato, não sendo infirmada por alegações genéricas.

10. A sub-rogação decorrente de garantia depende de pagamento efetivo, incumbindo ao devedor provar fato impeditivo do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração de argumentos já analisados autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
. 2. O eventual vício de decisão monocrática é convalidado pelo julgamento colegiado do agravo interno. 3. Não se aplica o CDC a contrato de crédito destinado ao fomento de atividade empresarial sem prova de vulnerabilidade concreta. 4. O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa quando desnecessária ou fundada em prova tecnicamente inadequada. 5. A revisão de juros remuneratórios exige prova concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 6. A cláusula de vencimento antecipado é válida quando expressamente pactuada. 7. O ônus de provar fato impeditivo, como sub-rogação por garantia, incumbe ao devedor.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, II, 932, IV e V, e 1.021, §3º e §4º; CDC, art. 2º; CC, arts. 346, 349 e 474; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 476.428/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda.
e
Rudnei Moraes Sasso
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense — Sicredi Grandes Rios MT PA AM
.

Em suas razões, os Agravantes sustentam, preliminarmente, que a decisão monocrática seria nula por violação ao art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, ao fundar o julgamento singular no Verbete Sumular n. 568 do STJ sem apoio em precedente qualificado.

No mérito, afirmam que a decisão agravada teria equivocadamente afastado a incidência do Código de Defesa do Consumidor sem considerar a vulnerabilidade concreta da microempresa tomadora e do avalista pessoa física, situação que, segundo sustentam, caracterizaria a hipótese de aplicação da teoria finalista mitigada consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça desde o REsp 476.428/SC.

Aduzem que os juros remuneratórios de 4,23% ao mês e 64,44% ao ano superam em mais de 2,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de capital de giro a pessoas jurídicas no período da contratação, configurando abusividade reconhecível a partir de dado público e oficial, independentemente do laudo unilateral afastado pelo juízo de origem.

Alegam, ainda, que o indeferimento da perícia contábil teria configurado cerceamento de defesa, porquanto o Julgador se valeu da inadequação metodológica do laudo como fundamento para a improcedência dos embargos, em vez de determinar a realização de prova judicial idônea a suprir a deficiência apontada.

Sustentam a nulidade da cláusula de vencimento antecipado por ausência de previsão expressa e inequívoca no instrumento contratual, afirmando que nem a sentença nem a decisão monocrática identificaram o exato teor da estipulação, o que comprometeria a sua validade nos termos do art. 28, §1º, inciso III, da Lei n.º 10.931/2004 e do art. 474 do Código Civil.

Por fim, requerem a intimação da Cooperativa Agravada para juntar extrato do FAMPE/SEBRAE comprovando a não utilização da garantia de 80% do valor financiado, ao argumento de que o ônus de demonstrar a titularidade integral do crédito incumbiria à Exequente, e não aos devedores, invertendo a distribuição probatória adotada na decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 362479877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este recurso.

Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda.
e
Rudnei Moraes Sasso
opuseram Embargos à Execução de Título Extrajudicial movida pela
Sicredi Grandes Rios MT PA AM
, fundada na Cédula de Crédito Bancário n.º C23032078-0, no valor nominal de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), celebrada em 11 de julho de 2022, com saldo devedor atualizado de R$ 103.439,39 (cento e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), em razão de inadimplemento verificado a partir da parcela com vencimento em novembro de 2022.

O Juiz singular julgou totalmente improcedentes os pedidos dos Embargos, reconhecendo a higidez formal e material da cédula, a validade da cláusula de vencimento antecipado, a suficiência do demonstrativo de débito, a legitimidade ativa plena da Cooperativa e a inexistência de abusividade nos encargos efetivamente cobrados.

Ao apreciar o Recurso de Apelação interposto pelos ora Agravantes, neguei-lhe provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, examinando todas as teses suscitadas. Os Agravantes insurgem-se agora por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se assentar a premissa metodológica que rege o julgamento deste recurso.

O Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela Corte Superior, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando o paradoxo de obrigar o órgão colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Feita essa premissa, passo ao exame do Recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que os Agravantes não apresentam argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática (aplicabilidade do CDC, abusividade dos juros, cerceamento de defesa, vencimento antecipado e ilegitimidade ativa), acrescida de preliminar sobre a validade do julgamento singular que, embora apresentada com elaboração técnica, não tem o condão de modificar o resultado do julgamento.

Não há equívoco concreto apontado na fundamentação adotada, distinção relevante em relação aos precedentes aplicados, nem elemento inédito capaz de alterar a conclusão anteriormente firmada.

Essa constatação, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

Da preliminar de nulidade do julgamento monocrático:

Os Agravantes sustentam que o Verbete Sumular n.º 568 do STJ não constituiria, sob a égide do CPC/2015, precedente qualificado apto a amparar o julgamento monocrático, cujas hipóteses seriam taxativas nos incisos IV e V do art. 932 do Código de Processo Civil.

A tese, embora tecnicamente elaborada, não merece acolhimento por razão que antecede o exame de seu mérito: ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a existência de vício no julgamento singular, tal irregularidade estaria inteiramente sanada pela própria interposição deste Agravo Interno e pela consequente submissão da matéria ao órgão colegiado, que passa agora a reapreciar integralmente a controvérsia.

O princípio da colegialidade não foi violado; foi preservado. A jurisprudência do STJ e desta Corte é uniforme no sentido de que o eventual vício de colegialidade na decisão monocrática é convalidado pela apreciação colegiada do Agravo Interno, tornando inócua a declaração de nulidade pretendida pelos Agravantes.

Declarar nula a decisão para submeter a matéria ao colegiado quando o colegiado está, neste exato momento, dela conhecendo, configuraria o mais puro formalismo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:

Os Agravantes insistem na incidência do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada, sustentando a vulnerabilidade da microempresa tomadora e, especialmente, do avalista pessoa física. Contudo, não assiste razão aos Agravantes.

A decisão agravada examinou detidamente a questão e concluiu, com acerto, que o crédito captado por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º C23032078-0 destinava-se inequivocamente ao fomento da atividade empresarial, como capital de giro da pessoa jurídica Agravante, o que afasta a configuração de relação de consumo e, por conseguinte, a incidência do CDC.

A figura do destinatário final, pressuposto indispensável para a caracterização do consumidor nos termos do art. 2º do diploma consumerista, é inexistente quando a operação creditícia serve de insumo à atividade econômica lucrativa da própria contratante.

A teoria finalista mitigada, invocada pelos Agravantes, exige a comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não a mera alegação fundada na condição de microempresa.

Os Agravantes não produziram qualquer prova dessa vulnerabilidade concreta: celebraram o ajuste, receberam os recursos, efetuaram o pagamento das primeiras parcelas sem ressalva e, apenas após o inadimplemento, passaram a questionar juridicamente a operação.

Esse comportamento é incompatível com a postura do consumidor hipossuficiente que a teoria finalista mitigada foi concebida para proteger. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Do cerceamento de defesa e do indeferimento da perícia contábil:

Os Agravantes renovam a tese de que o indeferimento da perícia contábil teria configurado cerceamento de defesa insanável, argumentando que o juízo afastou o laudo unilateral por vício metodológico e, ao invés de suprir tal deficiência com perícia judicial, julgou os embargos improcedentes por falta de prova. Não assiste razão aos Agravantes.

A controvérsia estabelecida nos Embargos à Execução versava, em sua essência, sobre a validade jurídica de cláusulas contratuais e a conformidade dos encargos cobrados com os parâmetros legais e jurisprudenciais, matéria predominantemente de direito, cujo deslinde independe de apuração pericial.

O Juiz, como destinatário da prova e nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, tem o poder-dever de indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou ineficazes à formação de seu convencimento, desde que o faça motivadamente, o que ocorreu no caso.

O afastamento do laudo unilateral apresentado pelos Agravantes não ocorreu por arbitrariedade, mas por fundamento concreto e insuperável: o documento comparou a operação de capital de giro contratada por pessoa jurídica com taxas médias de aquisição de veículos por pessoa física, referentes a período e natureza distintos.

Essa inadequação metodológica, identificada com precisão pela sentença, retira por completo a aptidão do documento para demonstrar a suposta abusividade, e não há obrigação do juízo de suprir, mediante perícia judicial, a deficiência técnica de prova mal produzida pela própria parte.

A insatisfação com o resultado desfavorável não se confunde com nulidade processual.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Da abusividade dos juros remuneratórios:

Os Agravantes sustentam que a taxa de 4,23% ao mês e 64,44% ao ano superaria em mais de 2,5 vezes a média BACEN para capital de giro de pessoas jurídicas no período da contratação, configurando abusividade. Todavia, não lhes assiste razão.

A revisão judicial dos juros remuneratórios, nos termos do Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma cabal e concreta, discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

No caso, os Agravantes aludem genericamente a dados públicos do BACEN, mas não os trouxeram aos autos de forma sistematizada e comparável, tampouco produziram nova prova técnica idônea e a única existente nos autos foi afastada por vício metodológico insuperável, como já demonstrado.

A afirmação de que a taxa superaria 2,5 vezes a média permanece como alegação desprovida de suporte probatório adequado. Sem demonstração concreta da discrepância com parâmetro metodologicamente correto, é inviável a intervenção judicial no equilíbrio econômico do contrato.

Portanto, rejeita-se a tese.

Da validade da cláusula de vencimento antecipado:

Os Agravantes insistem na inexistência de cláusula expressa e inequívoca de vencimento antecipado, sustentando que a decisão monocrática não teria identificado o exato teor da estipulação no instrumento contratual. A tese não prospera.

A sentença examinou o instrumento contratual e constatou a existência de cláusula expressa que confere ao credor a faculdade de considerar vencida antecipadamente a integralidade da dívida diante do inadimplemento de qualquer parcela, em plena conformidade com o art. 28, §1º, inciso III, da Lei n.º 10.931/2004.

O Recurso não aponta, com a precisão que se exige, qual seria o vício de redação da cláusula identificada, nem demonstra em que medida a fundamentação adotada seria equivocada quanto à sua existência e ao seu teor, o que compromete a dialeticidade da insurgência neste ponto.

A mera inconformidade com a conclusão alcançada pelo Juiz
a quo
, sem indicação concreta do equívoco, não é suficiente para infirmar o entendimento adotado. Não há razão para modificação do entendimento.

Da ilegitimidade ativa parcial — garantia FAMPE/SEBRAE:

Os Agravantes sustentam que o ônus de provar a não utilização da garantia incumbiria à Cooperativa, e não a eles, argumentando que a exequente deveria ter juntado extrato do FAMPE demonstrando a ausência de desembolso.

A tese inverte a lógica processual sem suporte legal. A sub-rogação, legal ou convencional, pressupõe o efetivo pagamento da dívida pelo terceiro interessado, nos termos dos arts. 346 e 349 do Código Civil.

Enquanto não ocorre esse desembolso concreto, a titularidade do crédito permanece intacta na esfera jurídica da credora originária. A prova do fato impeditivo do direito da Exequente, qual seja, o efetivo pagamento pelo FAMPE/SEBRAE e a consequente sub-rogação, incumbe aos Agravantes, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Eles não a produziram.

A mera existência da garantia no contrato não implica, por si só, que ela tenha sido acionada, e a ausência de prova do desembolso não pode ser interpretada em desfavor da credora originária. A tese é improcedente.

Em síntese, o Agravo Interno limita-se a reiterar, com nova roupagem retórica, as mesmas teses já deduzidas e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, postulada pela Agravada, verifico que, embora o recurso seja infundado em todas as suas teses, a elaboração da tese preliminar sobre a validade do julgamento monocrático, ainda que rejeitável, é dotada de certa consistência técnica, afastando a caracterização de manifesta inadmissibilidade ou de caráter exclusivamente protelatório.

Por essa razão, deixo de aplicar a penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026